Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702857-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. S. O. AGRAVADO: D. F., M. P. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEA DE SOUZA OLIVEIRA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dra. Ana Beatriz Brusco, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu os benefícios da justiça gratuita à executada, ora agravante, com efeitos incidentes a partir do momento do deferimento (ex nunc). Em razões recursais (ID 68257206), a agravante afirma que a r. decisão agravada, “ao conceder a gratuidade de justiça à executada apenas com efeitos “ex nunc”, impõe ônus excessivo à Agravante, que sempre esteve em condição de hipossuficiência financeira e foi representada exclusivamente pela Defensoria Pública na fase de conhecimento, sem jamais ter sido intimada pessoalmente, o que configura nulidade absoluta.” Argumenta que “A ausência de intimação na fase cognitiva resultou na supressão do contraditório e da ampla defesa, princípios fundamentais garantidos pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Tal irregularidade invalida todos os atos processuais subsequentes, nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil, e justifica a necessidade de concessão da gratuidade de justiça com efeitos ex tunc, evitando que a Agravante suporte custos processuais indevidos e incompatíveis com sua realidade financeira.” Sustentando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para suspender a tramitação dos autos de origem até o julgamento do presente agravo; reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados na fase de conhecimento em razão da ausência de intimação da agravante; conceder a gratuidade de justiça à recorrente com efeitos “ex tunc”, “abrangendo toda a tramitação do feito”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, “in limine litis”, da medida liminar vindicada. Eis o teor da r. decisão agravada, integrada em sede de embargos declaratórios: “Trata-se de cumprimento de sentença condenatória em ação de improbidade administrativa (Ids. 192735013 e 193351388). Autos relatados na decisão Id. 202824592. Planilha de débito ao Id. 199785405. Os requeridos FRANCISCO WELLINGTON MENESES DA SILVA, ISABEL BATISTA e CLÁUDIA ROSA BATISTA não foram localizados (Id. 204001477, 204058806 e 204058807). LEA DE SOUZA OLIVEIRA apresentou impugnação ao Id. 210000247, na qual requer os benefícios da gratuidade de justiça, alega haver prescrição e excesso de execução. O executado FREDERICO GUDERIAN CHACON DE OLIVEIRA foi intimado (Id. 210438723). O Ministério Público requereu a pesquisa de endereços dos executados não citados nos sistemas à disposição deste juízo (Id. 213203220). É o relatório. Decido. 1 _ Com base no contracheque acostado ao Id. 210000249, concedo à executada LEA DE SOUZA OLIVEIRA os benefícios da gratuidade de justiça. Ressalto, contudo, que o deferimento produz efeitos ex nunc. 2 _ Defiro o pedido do parquet ao Id. 213203220. 2.1 _ Promova-se a consulta de endereços dos executados FRANCISCO WELLINGTON MENESES DA SILVA (CPF no 334.311.671-87), ISABEL BATISTA (CPF no 995.178.091-15) e CLÁUDIA ROSA BATISTA (CPF no 365.090.191-91), nos sistemas à disposição deste juízo. 2.2 _ Vindo os resultados, dê-se vista ao Ministério Público.” “Trata-se de embargos de declaração opostos por LEA DE SOUZA OLIVEIRA, ID 215687688, em face da Decisão ID 214407908. A embargante alega que os efeitos da concessão da gratuidade da justiça deveriam retroagir, tendo em vista que na fase de conhecimento foi assistida pela Defensoria Pública. Contrarrazões (ID 218518392 e 219436340). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 215687688, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a Decisão, ID 214407908, não contem qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Ademais, é pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que o deferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça não retroage à data anterior ao pedido. Não se pode ignorar, ainda, que na fase de conhecimento a executada foi citada por edital e não constituiu defensor, de modo que a assistência da Defensoria Pública ocorreu no exercício da curadoria especial Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se.” Inicialmente, quanto à alegada "nulidade dos atos processuais afetados pela ausência de intimação da Agravante na fase cognitiva”, verifico que a tese já foi inclusive objeto de recurso de apelação, julgado por esta egrégia Turma Cível, ao qual foi negado provimento (ID 190342934 dos autos originários). A matéria, portanto, encontra-se protegida pela eficácia preclusiva da coisa julgada. No tocante à concessão da gratuidade de justiça, embora possível em qualquer tempo ou grau de jurisdição, os efeitos de seu deferimento são prospectivos, com eficácia ex nunc, não alcançando, portanto, a condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)” Todavia, segundo orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, caso o pedido seja formulado na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos “ex tunc” à decisão que deferir os benefícios da justiça gratuita, a fim de atingir atos processuais anteriores ao pedido. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EFEITO EX TUNC. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido em agravo de instrumento sobre questão que não foi requerida nem decidida na instância a quo não pode ser conhecido, sob pena da supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento. 3. No caso, o agravado requereu a benesse no primeiro momento em que se manifestou nos autos. Incabível, assim, a inclusão dos honorários sucumbenciais e das custas processuais na execução em andamento. 4. Caracteriza-se má-fé a conduta do litigante que altera a verdade dos fatos e usa o processo para atingir objetivo ilegal. Para condenação em litigância de má-fé, é necessária a comprovação do dolo com o propósito de causar dano processual, o que não se observou no presente caso. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1391230, 07313384720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. EFEITO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. POSSIBILIDADE. REVELIA. COMPARECIMENTO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS NOS RECURSO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que Cuefetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 2. Demonstrado documentalmente que a ré não possui elevada renda, tampouco extenso patrimônio, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça. 3. É possível a concessão de efeito ex tunc à justiça gratuita, desde que a parte requeira o benefício na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Precedentes deste Tribunal. 4. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. 5. É cabível o arbitramento de aluguéis quando demonstrado que o ex-cônjuge, após efetivada a partilha, usufrui exclusivamente do bem comum. 6. O réu revel citado por edital não pode alegar na apelação questões de fato que deveriam ter sido suscitadas na contestação e/ou reconvenção, pois operou-se a preclusão quanto aos temas e sua análise implicaria supressão de instância. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1302715, 07083485820188070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não obstante a relevância da tese aventada pela recorrente, não restou demonstrado, de plano, a existência de risco de que a apreciação da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Portanto, a matéria posta em debate será analisada com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que o Agravo de Instrumento será definitivamente julgado pelo órgão colegiado competente. Assim, ao menos neste momento processual, não se avista suficiente risco de dano imprescindível ao deferimento da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator